Tribunal: TJBA
Processo: 8119500-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119500-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEY CARMO SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposta por servidora pública contra

sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial ao fundamento de ausência de elementos aptos à determinação do valor da causa. A ação, na origem, foi ajuizada com o escopo de obter o reconhecimento do direito ao afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão

2
.
Discute-se a legalidade da sentença que determinou o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em decorrência da inadequação do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil prevê que o valor da causa deve ser certo e corresponder ao conteúdo patrimonial discutido, permitindo que o juiz corrija eventual incorreção, de ofício, caso verifique discrepância entre o montante atribuído pelo autor e o proveito econômico perseguido (CPC, art. 292, § 3º).

4. O indeferimento da petição inicial é medida excepcional, devendo ser aplicado o princípio da primazia do julgamento do mérito, que exige que eventuais falhas formais sejam sanadas sempre que possível, evitando a extinção prematura do feito (CPC, art. 4º).

5. A parte autora, apesar de instada a emendar a inicial, não apresentou elementos suficientes para a correta definição do valor da causa. No entanto, a jurisprudência reconhece que, diante dessa circunstância, deve o magistrado promover a correção de ofício.

6. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da parte autora se refere à abstenção de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, incluindo o pedido de repetição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados dos últimos 5 (cinco) anos.

7. Ao se considerar que a parte autora, ora apelante, apresentou contracheques que demonstram valores de contribuição previdenciária descontados pelo Estado, não se justifica a extinção prematura do feito, pois existentes condições objetivas de o magistrado arbitrar o valor da causa, ainda que por estimativa, devendo a lide seguir para regular instrução processual.

8.
Diante da possibilidade de correção do valor da causa pelo magistrado, a

extinção prematura do processo caracteriza error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

9.
In casu
, cabível, de logo, a efetivação da correção, de ofício, do valor da causa, aplicando-se, por analogia, o teor do 1.013, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido, para anular a sentença vergastada, determinando o devido processamento do feito, e, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, do CPC, fixar o valor da causa no importe de R$ 138.888,89 (cento e trinta e oito mil e oitocentos e oitenta e oito reais).

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8119500
-
32
.202
5
.8.05.0001
,

tendo como
apelante
SHIRLEY CARMO SILVA DE SANTANA

e apelad
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador (BA), 24 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR